Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700954-04.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOCASTA DA SILVA DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para o fim de determinar ao Distrito Federal que promova a contagem do período de licença-maternidade da autora, a partir do dia 03/03/2020, momento em que o menor recebeu alta da UTI na qual se encontrava. Aduz o agravante que, nos termos da lei, a licença maternidade tem inicio na data do parto. No caso da Agravada, a licença teve inicio em 30/11/2019, data do nascimento de seus filhos. Não há previsão legal para estender a licença em razao de a crianca ter ficado internada em UTI. A licença não é contada de quando a criança sai do hospital, mas da data do parto. Ao contrário do que a Agravada descreve em sua inicial, o período de internação após o nascimento não interfere no tempo da licença. Enquanto ela esteve internada na UTI neonatal, a Agravada já gozava de licença e esteve disponivel para os cuidados da filha sempre que era necessário e permitido pelas regras do hospital. Requer, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada até a decisão final no agravo; no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o Relatório. Decido. Os recém-nascidos necessitam de cuidados da mãe por tempo integral, pois a convivência com a genitora nos primeiros meses de vida é fundamental para assegurar o desenvolvimento físico, psíquico e emocional saudável da criança. A internação prolongada de bebês com diversos problemas de saúde impede a concretização de uma das finalidades da licença, que é a de convivência e estreitamento do laço afetivo entre a mãe e os filhos. Portanto, o início da licença maternidade deve ocorrer a partir da saída do recém-nascido da UTI e não da data do parto. O período em que o recém-nascido permaneceu internado deve ser computado como período de licença por motivo de doença de pessoa da família, conforme art. 130, II, e 134 da Lei Complementar 840/2011. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora